Tribunal: TJMT
Processo: 1039275-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039275-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 329.398.841-53 (AGRAVANTE), VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA - CPF: 849.011.521-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA - CPF: 849.011.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.437.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANTUNES DA SILVA BARBOSA - CPF: 729.828.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 593.639.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO EM URV. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença destinada à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, determinou o arquivamento do feito por ausência de juntada de holerites e fichas financeiras referentes aos anos de 1993 e 1994. A parte agravante sustenta a impossibilidade prática de apresentar documentos funcionais de período superior a três décadas e requer a redistribuição do ônus da prova, por se tratar de documentos que se encontram sob a guarda do ente público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir ao ente público a apresentação de holerites e fichas financeiras indispensáveis à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, diante da excessiva dificuldade de produção da prova pela parte autora.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 373, § 1o, do CPC consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando o magistrado a redistribuir o encargo probatório quando verificada excessiva dificuldade de sua produção pela parte originariamente onerada ou maior facilidade da parte adversa.

4. A exigência de apresentação de documentos funcionais referentes a período superior a trinta anos configura hipótese de prova de produção excessivamente difícil, caracterizando a chamada prova diabólica, vedada por afrontar o devido processo legal e a paridade de armas.

5. Os assentamentos funcionais e registros financeiros de servidores públicos permanecem sob guarda institucional do ente empregador, que detém melhores condições de produzir a prova necessária à liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, quando a produção documental se mostrar excessivamente difícil para a parte autora e houver maior facilidade do requerido em produzi-la.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.132.750/RJ, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05.11.2024, publicado no DJe em 08.11.2024; TJGO, apelação cível n. 0425410-04.2013.8.09.0134, relator Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 2a Câmara Cível, julgado em 18.10.2021, publicado no DJe em 18.10.2021; TJES, apelação cível n. 5006642-36.2022.8.08.0000, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4a Câmara Cível, julgado em 03.11.2022, publicado no DJe em 03.11.2022; TJRJ, agravo de instrumento n. 0003210-54.2023.8.19.0000, relator Des. Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena, 8a Câmara Cível, julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 31.5.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES LIMA
, representado pela inventariante VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da liquidação de sentença para apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV n. 0004330-60.2014.8.11.0004 manejada contra o
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
, determinou o arquivamento do feito, diante da ausência de juntada dos documentos necessários aos cálculos.

Como razões recursais, sustenta a parte agravada, em síntese, a impossibilidade prática de juntada dos documentos necessários aos cálculos contábeis (recibos de pagamento, holerites e fichas financeiras dos servidores e de seus paradigmas). Argumenta que a exigência de tais documentos, relativos a período superior a três décadas, revela-se manifestamente desarrazoada, por impor ao servidor o ônus de produzir uma prova de "natureza diabólica", cuja obtenção se mostra, na prática, inviável. Afirma, ainda, que tal exigência configura evidente cerceamento de defesa, na medida em que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e o regular desenvolvimento da liquidação do julgado.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a inversão do ônus probatório.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida no Id. 327517896.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 346994376, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES LIMA, representado pela inventariante VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da liquidação de sentença para apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV n. 0004330-60.2014.8.11.0004 manejada contra o MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT), determinou o arquivamento do feito, diante da ausência de juntada dos documentos necessários aos cálculos.

Infere-se dos autos que a agravante e outros servidores ajuizaram a ação de cobrança n. 0004330-60.2014.8.11.0004, visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. No curso da demanda, a perita judicial, com vistas a subsidiar a adequada elaboração da perícia contábil, requereu a juntada dos holerites e das fichas financeiras dos autores, bem como de servidores paradigmas, referentes ao período compreendido entre novembro de 1993 e dezembro de 1994, por se tratar de documentos indispensáveis à apuração das eventuais diferenças remuneratórias postuladas.

O d. Juízo
a quo
, ao entender que a produção documental seria de exclusivo interesse da parte autora – sob o fundamento de inexistir comprovação da impossibilidade de acesso aos documentos reputados indispensáveis, bem como da ausência de demonstração de prévia diligência administrativa junto ao Município para obtê-los – acabou por indeferir, ainda que de forma tácita, o pleito de redistribuição do ônus da prova, determinando, ao final, o arquivamento do feito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redistribuição do ônus da prova, diante da alegada excessiva dificuldade da parte autora em produzir a prova documental exigida e da maior aptidão do ente municipal para fazê-lo.

Pois bem.

Sobre a matéria, é certo que o Código de Processo Civil positivou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova em seu artigo 373, §1o, segundo o qual deve-se exigir a prova daquele que dispõe de melhores condições de produzi-la. Senão, vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
[...]”.
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, exige-se da parte autora, na qualidade de representante do espólio de servidor já falecido, a apresentação de holerites e fichas financeiras referentes aos anos de 1993 e 1994, documentos cuja origem remonta a mais de 30 (trinta) anos.

Essa exigência configura a clássica
probatio diabolica
(prova diabólica), que é a prova de impossível ou excessivamente difícil produção, vedada em nosso ordenamento por violar o devido processo legal e a paridade de armas.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“[...]
4. A verdade absoluta dentro do processo é considerada uma utopia, mas cabe ao Poder Judiciário apreciar os fatos de acordo com a verdade possível dentro do processo, o que, de outro lado, não se confunde com a verossimilhança. Assim, surge às partes o encargo de desincumbir-se do ônus de convencer o Juiz quanto à veracidade de suas alegações, sob pena de sofrer as consequências jurídicas decorrentes da sua inércia ou do fracasso em trazer ao julgador a verdade que lhe favoreça.
5. Ao tratar do ônus probatório, o art. 373, caput, do CPC/2015 adotou como regra a distribuição estática, a qual leva em consideração a posição das partes, o interesse no reconhecimento do fato a ser demonstrado e a natureza dos fatos.

Contudo, os seus parágrafos excepcionam a regra e preveem a distribuição dinâmica do ônus da prova para a preservação do direito da parte que teria uma dificuldade excessiva na produção da prova ou quando uma delas tenha maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário
. 6. Aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é inadmissível a imputação do ônus probatório à parte para que ela demonstre fato negativo indeterminado, pois pode ser considerado uma prova diabólica. De outro lado, a prova de um fato negativo determinado se mostra possível, tendo em vista que basta a comprovação de um fato positivo logicamente incompatível com o negativo.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.132.750/RJ, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05.11.2024, publicado no DJe em 08.11.2024).
[sem destaque no original].

Registre-se que o artigo 373, §1o, do CPC não condiciona a inversão à hipossuficiência econômica ou técnica, mas sim à hipossuficiência probatória diante do caso concreto (sua “
excessiva dificuldade
” ou a “
maior facilidade
” da parte contrária).

No presente caso, ambos os pressupostos se fazem inequivocamente presentes: (
i
) há manifesta e excessiva dificuldade da parte agravante, pois, transcorridas mais de três décadas desde a conversão da moeda para URV, revela-se desarrazoado exigir do representante do espólio do servidor falecido a guarda e apresentação de documentos funcionais pretéritos, cuja conservação, à evidência, não se insere no âmbito ordinário de sua esfera de disponibilidade;

e (
ii
) verifica-se, de outro lado, a maior facilidade do agravado – ente municipal – que, na qualidade de empregador e detentor dos assentamentos funcionais e registros financeiros de seus servidores, possui o dever legal e administrativo de manter, organizar e disponibilizar tais informações, sendo-lhe plenamente acessível o acervo documental necessário à elucidação dos fatos controvertidos.

Nessa perspectiva, exigir que a parte agravante comprove a impossibilidade de acesso aos documentos ou demonstre a prévia realização de diligências administrativas junto ao Município traduz formalismo exacerbado e incompatível com a lógica cooperativa do processo civil, sobretudo porque a aptidão para a produção da prova, por sua própria natureza, insere-se na esfera de disponibilidade do ente municipal, detentor exclusivo dos registros funcionais pertinentes.

Logo, a atribuição do encargo probatório à parte agravante consubstancia indevida subversão da lógica que rege a distribuição do ônus da prova, vulnerando o equilíbrio processual e a paridade de armas, o que impõe a necessária intervenção judicial para a adequada redistribuição do encargo.

No mesmo sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

“[...]
I. Não é razoável que se impute a parte autora o ônus de apresentar os documentos pertinentes à sua remuneração, além dos acostados à inicial, nos anos de 1993 e 1994, a fim de comprovar defasagem decorrente do equívoco, na conversão em cruzeiros reais para URV, devendo ser aplicado o princípio da cooperação e da distribuição dinâmica do ônus da prova.
[...]”. (TJGO, apelação cível n. 0425410-04.2013.8.09.0134, relator Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 2a Câmara Cível, julgado em 18.10.2021, publicado no DJe em 18.10.2021).

“[...]
4. Com base na teoria da carga dinâmica do ônus da prova, ao Município, enquanto detentor da ficha funcional e financeira de seus servidores, compete o ônus da prova de juntar documentação suplementar relativa à vida funcional do servidor. Precedente.
[...]”. (TJES, apelação cível n. 5006642-36.2022.8.08.0000, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4a Câmara Cível, julgado em 03.11.2022, publicado no DJe em 03.11.2022).

“[...]
2. Aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus probatório no parágrafo primeiro do art. 373, segundo o qual deve-se exigir a prova daquele que dispõe de melhores condições de produzi-la em Juízo, ou seja, diante das especificidades do caso concreto, o julgador pode atribuir, fundamentadamente, o ônus da prova de maneira distinta às partes.
Na hipótese, considerando já ultrapassados mais de 20 anos da conversão da moeda, não se mostra razoável exigir da parte autora que tenha em mãos documento capaz de comprovar o fato ora perseguido
. Melhor possibilidade de comprovação que recai sobre a municipalidade, responsável pela fixação do calendário de pagamento de seus servidores.
[...]”. (TJRJ, agravo de instrumento n. 0003210-54.2023.8.19.0000, relator Des. Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena, 8a Câmara Cível, julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 31.5.2023).
[sem destaque no original].

Por essas razões, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em favor da agravante, redistribuindo o encargo probatório ao MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT), nos termos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, determinando que incumbe ao agravado apresentar os holerites e fichas financeiras solicitados pelo
expert
judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026